Tribunal: TJDFT
Processo: 0701447-68.2023.8.07.0013
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-28

Ementa:
CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DIREITOS FUNDAMENTAIS. EDUCAÇÃO INFANTIL. ENSINO PÚBLICO. MENOR. ACESSO À CRECHE OU PRÉ-ESCOLA PÚBLICA. PROXIMIDADES DA RESIDÊNCIA. PREVISÃO INFRACONSTITUCIONAL. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO. OMISSÃO ESTATAL. DEVER DO ESTADO. DIREITO PÚBLICO SUBJETIVO. OBRIGAÇÃO ESTATAL RECONHECIDA. PARTE VENCEDORA REPRESENTADA PELA DEFENSORIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. TEMA 1.002/STF. PRECEDENTE VINCULANTE. POSSIBILIDADE. PROVEITO INESTIMÁVEL. APRECIAÇÃO EQUITATIVA.
1. A Constituição Federal garante o direito à educação e assegura o acesso em creche e pré-escola às crianças de até 5 (cinco) anos de idade. Em linha com o postulado de legítima efetivação dos direitos fundamentais, o Estatuto da Criança e do Adolescente assegura à criança e ao adolescente acesso à escola pública e gratuita próxima de sua residência e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional impõe não só o dever estatal de viabilizar o acesso, mas de implementá-lo em local mais próximo à residência do menor. Inteligência dos artigos 6o, 205 e 208, inciso IV, todos da Constituição Federal, artigo 53, inciso IV, Lei 8.069/90 e artigo 4o, incisos I, II e X, da Lei 9.394/96. Precedentes STF e TJDFT

2. O Estado não deve se distanciar dos deveres constitucionalmente impostos e das responsabilidades mínimas concernentes à busca pela implementação efetiva dos direitos sociais, sobretudo quando identificada a insuperável limitação de observância do mínimo existencial concernente aos deveres que gravitam o direito à educação. Deste modo, o Poder Judiciário detém a competência para determinar que a Administração Pública assegure a inscrição de crianças com idades entre zero e cinco anos em instituições de educação infantil, sem que isso implique na violação do princípio constitucional da separação de poderes. Precedentes STF e TJDFT.
3. A Defensoria Pública estampa a arquitetura constitucional em elevado grau de importância na promoção dos direitos e garantias fundamentais como uma das instituições permanentes e essenciais à função jurisdicional do Estado, expressão e instrumento do regime democrático, vocacionada, especialmente, à efetivação do acesso integral e gratuito à justiça aos necessitados (artigo 134 da Constituição Federal).
4. O Supremo Tribunal Federal decidiu que é devido o pagamento de honorários à Defensoria Pública nas demandas em que ela representa a parte vencedora contra qualquer ente público, inclusive aqueles aos quais está vinculada, mas que o valor recebido, entretanto, deve ser destinado exclusivamente ao aperfeiçoamento das próprias Defensorias e não pode ser rateado entre seus membros. Inteligencia do tema 1.002, de Repercussão Geral, referente ao julgamento do Recurso Extraordinário 114005. Precedentes TJDFT.
5. Reconhecida a possibilidade de condenação em favor da Defensoria Pública dos honorários sucumbenciais, identificada a necessidade de remuneração proporcional e razoável dos serviços jurídicos prestados frente à complexidade do caso concreto, observada a desnecessidade de dilação probatória, o tempo de duração do processo e a articulação dos instrumentos processuais manejados pelas partes, é adequado à espécie o arbitramento de R$1.000,00 (mil reais) a título de honorários sucumbenciais em favor da parte vencedora.
6. Recurso da parte autora conhecido e provido.
7. Recurso da parte ré conhecido e desprovido.